Tribunal: TJES
Processo: 0000037-59.2023.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000037-59.2023.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOAO VITOR PEREIRA COSTA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PO
RT
E
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 1
4
, DA LEI Nº 10.826/2003).
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO DE DANOS. IMP
OSSIBILIDADE.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
.
RECURSO DA DEFESA.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICIA
IS
DESFAVORÁVE
IS
.
SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA SANÇÃO CORPÓREA. INCABÍVEL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
Recurso do Ministério Público
. Condenação em reparação de danos
. Para crimes como o apurado, mostra-se necessário atender 03 (três) requisitos cumulativos para que possa ser fixado o valor mínimo indenizatório na sentença, quais sejam, (i) pedido expresso na inicial; (ii) indicação do montante pretendido e (iii) realização de instrução específica. Precedentes do c. STJ.

2. Na hipótese, o Ministério Público, embora tenha formulado o pedido na inicial, não indicou o montante pretendido e, tampouco, demonstrou o dano causado pelo delito e foi realizada instrução específica, de modo que não há como acolher o pleito e fixar a indenização pretendida.

3.
Recurso da defesa
. Redimensionamento da pena base
. Não se mostra possível fixar a pena base no mínimo legal, ante a presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, ressaltando-se que o importe fixado em primeiro grau, mostra-se aquém ao que deveria ter sido arbitrado.

4.
Substituição da pena corpórea
. A presença de circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP (conduta social, motivo e circunstâncias do crime), impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, conforme dispõe o art. 44, inc. III, do CP.

5.
Suspensão da pena
. Não preenchidos os requisitos do art. 77, do CP, inviável suspender a pena corpórea.

6.
Concessão da Justiça Gratuita
. A condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação. No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

7. Recursos a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000037-59.2023.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E JOÃO VITOR PEREIRA COSTA
(DPE)
APELADOS: JOÃO VITOR PEREIRA COSTA E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
JOÃO VITOR PEREIRA COSTA
interpuseram
recurso
s
de apelação
, em face da sentença de fls. 114/130, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo
(art. 14, da Lei nº. 10.826/03), à pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Nas razões de fls. 137/139v,
o órgão ministerial requer a condenação do réu à reparação mínima dos danos causados pela infração penal
.

Já
o apelante
, nas razões de fls. 141/145,
pretende o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos ou, subsidiariamente, a suspensão da pena
. Pleiteia, ainda, a isenção das custas processuais.

Acerca d
os fatos
, verifico da peça acusatória que, no dia 1º de fevereiro de 2023, no bairro Elias Bragatto, no município de Ibiraçu, policiais militares abordaram o apelante que, na ocasião, portava uma pistola Glock (Áustria), calibre 9 mm., modelo G17, de fabricação industrial, 18 (dezoito) munições intactas, calibre 9 mm., tipo ogival, marca CBC e 01 (um) carregador, com capacidade para 30 (trinta) munições, de coloração transparente, marca ETS.

Consta, ainda, que na oportunidade, o réu confessou aos policiais ser o proprietário da arma e a que a mantinha para sua proteção, pois teria um grupo de criminosos de uma facção querendo matá-lo.

Feitas essas considerações, passo à análise das teses recursais, iniciando pelo recurso do
Ministério Público
, por meio do qual pretende a
condenação do réu à reparação mínima dos danos causados pela infração
.

Ao analisar os autos, verifico que ao ofertar a denúncia (fls. 03/03v), o presentante do órgão ministerial formulou requerimento para que o réu fosse “
condenado a reparação dos danos causados pela infração, a teor do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em favor do Fundo vinculado a unidade gestora, observando-se o disposto na Resolução nº 154/12 do CNJ e o Ato Normativo Conjunto nº 02/2013 da CGJ-ES
”.

Em recente decisão, a Terceira Seção do c. STJ, entendeu que à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983/STJ, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais, exige o
atendimento de

03 (três) requisitos cumulativos
, quais sejam,
(1) pedido expresso na inicial; (2) indicação do montante pretendido e (3) realização de instrução específica
, ficando esta última dispensada, somente em casos de dano moral presumido, como no crime de estupro
.

Nesse sentido, são os precedentes do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 2.008.575/RS, relator Ministro
Teodoro Silva Santos
, Sexta Turma, DJe de
7/3/2024
e AgRg no AREsp n. 2.319.586/SC, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe de
17/10/2024
).

Na hipótese, além do presentante do Ministério Público não indicar o valor da indenização pretendida, constato que durante o tramitar do processo não foi realizada instrução e produzida prova acerca de tal pretensão, sequer restou demonstrado o dano provocado pela conduta ilícita
.

Desse modo,
não preenchidos os requisitos indicados acima
,
não há como acolher o pleito e fixar a indenização pretendida
.

Prosseguindo, passo à análise do
recurso defensivo
.

Em relação do pedido de fixação da pena base no mínimo legal
, verifico que na primeira etapa dosimétrica o Magistrado fixou a pena em
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
considerando em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da
conduta social
(o acusado, desde a menoridade, é voltado à prática de crimes), dos
motivos
(defender-se de ataques de facção rival) e das
circunstâncias do crime
(portava a arma pelas ruas do bairro, além de ser localizado armamento no quintal de sua casa, local de fácil acesso).

Observo que as vetoriais sopesadas, foram devidamente fundamentadas em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual não merecem ser decotadas.

Assim, considerando que pena em abstrato do crime imputado ao réu é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e que estão presentes 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, o importe fixado em primeiro grau, mostra-se aquém ao que deveria ter sido arbitrado.

No entanto, em razão da proibição da
reformatio in pejus
,
mantenho
a sanção básica fixada pelo Magistrado.

Quanto ao pedido de substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos
, como bem ressaltou o MM. Juiz de primeiro grau, a presença de circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP (conduta social, motivo e circunstâncias do crime), impedem a substituição pretendida, conforme dispõe o art. 44, inc. III, do CP.

Da mesma forma e pelos mesmos motivos, inviável acolher o
pedido subsidiário de suspensão da pena
, conforme preceitua o art. 77, inc. II, do CP.

No que se refere ao
pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita
, destaco que a condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos recursos.